Tribunal: TJSP
Processo: 3004357-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este Tribunal de Justiça Estadual, no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. Serviço Auxiliar Voluntário. Policial admitido nos termos da Lei Federal n.o 10.029/00 e Lei Estadual n.o 11.064/02. Conquanto este Tribunal de Justiça Estadual, no IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000, tenha reconhecido o direito dos soldados PM temporários contratados nos termos da Lei Estadual no 11.064/02 ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com o respectivo acréscimo do terço constitucional e contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4.173/DF, adotando o caráter indenizatório das verbas pagas pelo Estado, considerou inadmissível a concessão aos soldados temporários de quaisquer outras vantagens que não estejam asseguradas na Lei no 10.029/00 e na Lei Estadual no 11.064/02. Aplicação do art. 535, § 7o, do CPC. Decisão do C STF proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Impugnação acolhida. Extinção do cumprimento de sentença. Decisão reformada. Recurso provido.